Tribunal: TJMT
Processo: 1035232-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035232-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELI DO CARMO SOARES - CPF: 025.451.611-44 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA VIRTUAL. RETENÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a restituição do saldo da conta bancária da parte autora, além do pagamento a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (ii) definir a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes do bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Restou incontroverso que o saldo constante na conta bancária da parte autora foi bloqueada sem justificativa prévia, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

2.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), recaindo sobre os prestadores o ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito pelas reclamadas.

3.

O bloqueio indevido da conta bancária da parte autora, com retenção de valores, configura abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal e da doutrina do dano
in re ipsa
.

4.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao critério bifásico do STJ para arbitramento do
quantum
indenizatório, com função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos materiais, referente ao valor retido na conta bancária da parte autora, bem como em danos morais (R$ 3.000,00).

Em argumento recursal, em síntese, alega ausência de ato ilícito e inocorrência de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade do bloqueio do saldo existente na conta bancária da parte autora, bem como a configuração de danos morais indenizáveis em razão da conduta da instituição financeira.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista da recorrente e, sem prévio aviso ou justificativa plausível, teve o valor constante em sua conta corrente bloqueada.

A recorrente, em síntese, alega ausência de ato ilícito e demonstração de dano moral.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Além disso, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,

ainda que minimamente, e
à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante
(art. 373, incisos I e II, do CPC).

Assim, embora sustente inexistência de ato ilícito praticado por ela, na hipótese, a falha na prestação do serviço da empresa restou evidente, vez que não prestou serviço eficiente e não garantiu o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor quanto a restituição dos valores.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, embora o serviço tenha sido prestado, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, restou incontroverso que o saldo existente na conta bancária da parte autora (id. 317660867),
foi bloqueado de forma unilateral pela instituição financeira, sem prévia comunicação e sem apresentação de justificativa idônea, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.

O bloqueio de valores depositados em conta corrente, sem amparo contratual específico ou determinação judicial, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima do consumidor, na medida em que impede o livre acesso aos seus próprios recursos, comprometendo sua subsistência e organização financeira.

Dessa forma, acertada a sentença ao determinar a restituição do valor indevidamente retido.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço dos reclamados,
evidenciados pelo bloqueio indevido do valor constante na conta do Autor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO DE SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e à obrigação de fazer referente ao desbloqueio e/ou reativação de conta bancária encerrada sem aviso prévio, além da liberação do saldo retido. A instituição financeira alegou que o encerramento da conta decorreu de protocolo de segurança e que o bloqueio visava atender a exigências regulatórias, sustentando a legalidade da conduta e a impossibilidade de reativação da conta. Requereu a reforma da sentença. A parte autora, por sua vez, defendeu a manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, mesmo com a posterior liberação do valor bloqueado; (iii) verificar a possibilidade jurídica de imposição de obrigação de reativação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento unilateral de conta bancária, ainda que permitido, exige notificação prévia ao titular, nos termos da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta nem demonstrou irregularidade nas movimentações apontadas como suspeitas, descumprindo seu ônus probatório, conforme os arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.

5. A falha na comunicação do encerramento e a retenção indevida de valores, ainda que posteriormente devolvidos na via administrativa, configuram abalo à esfera moral da consumidora, sendo cabível a indenização por danos morais.

6. A indenização a título de indenização por danos morais não merece reparos, diante da prova dos prejuízos concretos e da retenção de valores por 22 dias.

7. A reativação da conta bancária não é medida juridicamente exigível, pois o encerramento contratual unilateral é prerrogativa legítima de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1085660-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025